Tribunal: TJSP
Processo: 2289017-68.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Pleito de transferência para estabelecimento adequado ao regime semiaberto, com base na Súmula Vinculante no 56 do E. STF. Alega, ainda, fazer jus a benefícios prisionais, como livramento condicional e progressão de regime. Impossibilidade. Paciente que já se encontrava em unidade prisional adequada ao regime intermediário antes do ajuizamento da presente ação

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Pleito de transferência para estabelecimento adequado ao regime semiaberto, com base na Súmula Vinculante no 56 do E. STF. Alega, ainda, fazer jus a benefícios prisionais, como livramento condicional e progressão de regime. Impossibilidade. Paciente que já se encontrava em unidade prisional adequada ao regime intermediário antes do ajuizamento da presente ação mandamental. Com relação a eventuais benefícios prisionais, ausentes, nos autos de execução, quaisquer pedidos formulados nesse sentido. Falta de interesse de agir. Inexistência de ato coator. Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2289017-68.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante JOSEFA
CRISTIANA DE SANTANA e Paciente TIAGO MACEDO ALDIVINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289017-68.2019.8.26.0000 -Voto no 10.443 gpd
2
HABEAS CORPUS no 2289017-68.2019.8.26.0000
Impetrante: Josefa Cristiana de Santana
Paciente: TIAGO MACEDO ALDIVINO
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais de
Campinas
Voto no: 10.443
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Pleito de transferência
para estabelecimento adequado ao regime semiaberto, com base na
Súmula Vinculante no 56 do E. STF. Alega, ainda, fazer jus a
benefícios prisionais, como livramento condicional e progressão
de regime. Impossibilidade. Paciente que já se encontrava em
unidade prisional adequada ao regime intermediário antes do
ajuizamento da presente ação mandamental. Com relação a
eventuais benefícios prisionais, ausentes, nos autos de execução,
quaisquer pedidos formulados nesse sentido. Falta de interesse de
agir. Inexistência de ato coator. Ordem não conhecida.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pela douta advogada Dr.a Josefa Cristiana de Santana, em favor de TIAGO
MACEDO ALDIVINO, sob a alegação de que padece de ilegal constrangimento
por parte do MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais de
Campinas, por supostamente estar cumprindo pena em regime mais gravoso do
que ao que faz jus.
Narra a impetração que o paciente foi preso em 21/09/2017
pela suposta prática do crime de furto qualificado. Após responder solto ao
processo, foi condenado em primeira instância à 02 (dois) anos e 06 (seis)
meses, de reclusão, em regime inicial semiaberto, por incurso no art. 155, § 4o,
inciso IV, do Código Penal. A sentença foi confirmada em segundo grau em
17/06/2019, tendo o v. acórdão já transitado em julgado, sendo que, na ocasião,
foi determinada a expedição de mandado de prisão.
No entanto, não obstante tenha sido condenado no regime
inicial semiaberto, o paciente permanece preso em regime fechado, desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289017-68.2019.8.26.0000 -Voto no 10.443 gpd
3
24/09/2019, consubstanciando-se, assim, o constrangimento ilegal que busca ver
reparado pelo writ. Alega, ainda, que já reúne os requisitos necessários à
obtenção de benefícios prisionais, como progressão de regime e livramento
condicional.
Invoca, portanto, a aplicação da Súmula Vinculante no 56 do
E. Superior Tribunal Federal, para que seja concedida liminarmente sua
transferência para o regime menos gravoso, mediante a expedição de alvará de
soltura clausulado.
Para melhor elucidação do caso antes da apreciação da
ordem liminar, foram requisitadas informações à autoridade impetrada, as quais
foram prestadas na data de 14 de janeiro de 2020 (fls. 69/70).
O pleito liminar foi, então, negado (fls. 72/73).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no
sentido do não conhecimento da impetração (fls. 77/78).
É o relatório.
Impõe-se o não conhecimento da ordem.
Com efeito, a partir das informações prestadas, bem como
de consulta ao sistema INTINFO, constata-se que o paciente se encontra
recolhido no Centro de Progressão Penitenciária de Hortolândia desde
09/10/2019, estando, portanto, em estabelecimento compatível com o regime
intermediário.
Conclui-se, logo, que quando o paciente ingressou com a
presente ação mandamental, na data de 26/12/2019, já se encontrava preso em
unidade prisional compatível com o regime que lhe fora imposto em sentença
condenatória, não havendo, assim, qualquer interesse de agir de sua parte,
porquanto o provimento jurisdicional pretendido não lhe seria de nenhuma
utilidade.
Ademais, com relação a eventuais benefícios prisionais,
insta salientar que não há qualquer pedido nesse sentido formulado perante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289017-68.2019.8.26.0000 -Voto no 10.443 gpd
4
Juízo de execução, como bem informou a autoridade coatora ao dizer que nada
foi requerido nos autos de execução além da homologação do cálculo da pena.
Quanto mais não fosse, a análise de tais pleitos, nesta sede,
configuraria inequívoca supressão da instância natural para o exame de tais
questões.
Desse modo, inexiste qualquer ato coator a embasar a
presente ordem, visto que o paciente não está sendo mantido indevidamente em
regime mais gravoso ao qual faz jus e tampouco tendo seu direito a benefícios
prisionais injustamente negados.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço da
impetração.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR